Tribunal: TJDFT
Processo: 0719478-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719478-18.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RUBENS FERNANDES DE CASTRO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DOS ARTIGOS 104-A E 104-B, AMBOS DO CDC. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Constatado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com as instituições financeiras requeridas, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem, de forma substancial, os rendimentos mensais percebidos pelo autor apelante, mostra-se justificável considerar a parte autora como superendividada para fins de aplicar o procedimento específico descrito no Código de Defesa do Consumidor. 2. Ao constatar que o autor comprovou ser superendividado e que houve o afastamento da aplicação do procedimento especial de repactuação das dívidas pela sentença, torna necessário o reconhecimento da nulidade da sentença por erro de procedimento com a determinação do retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, observando o procedimento específico descrito nos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. A parte recorrente alega violação aos artigos 138, 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil e 3o do Decreto no 11.150/2022, sustentando ser incabível a limitação de desconto de parcela em caso de empréstimo comum, cujas parcelas são debitadas em conta corrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 138, 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil e 3o do Decreto no 11.150/2022 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71765298 - Pág. 11. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024